Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-02.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Rio Claro. Agente comunitário de saúde. LCM no 17/07, art. 99. Exposição a agentes biológicos. NR-15, Anexo 14. – 1. Recurso adesivo. Tempestividade. O prazo para apresentação das contrarrazões e interposição de recurso adesivo teve início em 24-11-2022 e expirou em 15-12-2022. O recurso adesivo protocolado em 16-12-2022 é intempestivo. Recurso adesivo não conhecido.

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Rio Claro. Agente comunitário de saúde. LCM no 17/07, art. 99. Exposição a agentes biológicos. NR-15, Anexo 14. – 1. Recurso adesivo. Tempestividade. O prazo para apresentação das contrarrazões e interposição de recurso adesivo teve início em 24-11-2022 e expirou em 15-12-2022. O recurso adesivo protocolado em 16-12-2022 é intempestivo. Recurso adesivo não conhecido. – 2. Adicional de insalubridade. Pagamento. A LCM no 17/07 prevê o pagamento do adicional de insalubridade conforme condições previstas na legislação federal. O cargo da autora, agente comunitário de saúde, não implica em contato permanente com "pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)" e não se enquadra nas situações previstas no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que elenca as hipóteses de pagamento do adicional em situações decorrentes de insalubridade causadas por agentes biológicos. Adicional que não é devido. Jurisprudência. – Recurso adesivo não conhecido, por intempestivo. Recurso do município provido.